Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-80.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701246-80.2021.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG S.A., parte ré no feito. Decido. O artigo 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, o recorrente demonstrou apenas o recolhimento do preparo, ainda assim atinente a agravo de instrumento (ID 28386613) deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95. Atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do Estatuto Processual Civil nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, em decorrência da não observância de preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto pelo BANCO BMG S.A., a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após a preclusão da presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora